Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO INADEQUADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e referente às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).
2. A alegação de decadência, no caso concreto, está desacompanhada de elementos mínimos que permitam sua análise e depende da produção de provas, sendo inviável o manejo da exceção de pré-executividade com essa finalidade, porquanto meio inadequado.
3. Quanto à alegada ocorrência de prescrição, verifica-se que, após a constituição definitiva dos créditos, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.